Tribunal: TJSP
Processo: 0000920-03.2017.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000920-03.2017.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante CAIQUE
LEMES ANTONIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso defensivo, confirmando-se a r. sentença pelos próprios fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000920-03.2017.8.26.0511 -Voto no 43096
2
VOTO no: 43.096
Apelação Criminal no: 0000920-03.2017.8.26.0511
Comarca: Rio das Pedras.
Vara de origem: Vara Única.
Juiz prolator da sentença: Dalton Lacerda Vidal Vital Filho.
Apelante: Caique Lemes Antônio.
Apelado: Ministério Público.
" negaram provimento ao recurso defensivo, confirmando-se a r.
sentença pelos próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por CAIQUE LEMES ANTÔNIO contra
a r. sentença publicada em 26 de fevereiro de 2019, lançada a fls. 120/123 dos autos
digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 155, caput, do
Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 04 de agosto de 2017, à pena de 06 meses
de reclusão, em regime aberto, e 05 diárias de multa, no piso, substituída a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no importe
de um salário mínimo,
Persegue o recorrente, em apertada síntese, a absolvição por insuficiência
probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo (fls. 130/133).
Constam as contrarrazões (fls. 141/145) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 151/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000920-03.2017.8.26.0511 -Voto no 43096
3
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de inconformismo,
a condenação do recorrente nos termos prolatados foi justa e merecida, resultando de
criteriosa análise dos elementos de prova obtidos ao longo da instrução criminal.
Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de
avaliação de fl. 32, e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Demonstrou-se nos autos que ele subtraiu um aparelho celular, pertencente à
vítima Luiz.
A vítima havia deixado seu celular em cima do balcão da academia onde é
professor, oportunidade em que o acusado, aproveitando-se da falta de vigilância, o
subtraiu. Posteriormente, a vítima viu através das redes sociais que o acusado teria
anunciado a venda do seu aparelho, momento em que acionou a polícia militar, que se
dirigiu até a casa do acusado para averiguar os fatos, momento em que ele confessou a
prática delitiva, mas não devolveu o bem, pois já o tinha vendido.
Nesse sentido são as declarações prestadas pela vítima (fls. 20/21 e mídia), e
os depoimentos dos policiais Alexandre e Luís (fls. 30/31 e mídia), inexistindo nos autos
qualquer motivo para retirar-lhes a credibilidade.
Por sua vez, o apelante confessou o crime, alegando que teria vendido o
aparelho celular e revertido o dinheiro em drogas; e a defesa não produziu prova para
fragilizar a incriminação, razão pela qual diante dos elementos probatórios acima
descritos era mesmo incontornável a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000920-03.2017.8.26.0511 -Voto no 43096
4
No que concerne à dosimetria da pena, contra a qual o apelante não se
insurgiu, não há reparo a ser feito.
Isso porque fixada adequadamente acima do mínimo legal, diante dos maus
antecedentes, em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, na sequência,
presente a atenuante da confissão espontânea, a pena retornou ao piso. E, na última etapa,
presente a causa de diminuição do furto privilegiado, foi reduzida em 1⁄2, resultando em 06
meses de reclusão e 05 dias-multa.
Por fim, substituída adequadamente a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, o regime prisional aplicado é o menos restritivo, nada havendo a
alterar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-se
a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator